Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Honorários sucumbenciais. Descabida a fixação por equidade. Inocorrência de valor da causa muito baixo. Valor da causa adequado ao caso concreto. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a adequação do valor da causa; (ii) a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais na origem.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa é compatível com o benefício econômico pretendido com a demanda, motivo pelo qual deve ser mantido.
4. Não estão preenchidos os requisitos para a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que o valor da causa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é de baixa monta.
5. O valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais mostra-se condizente com a baixa complexidade do feito.
6. Conforme o firmado pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1076, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente se dará de maneira equitativa, na forma preconizada pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando “(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, III, e §8o, 291.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1076, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.